Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-95.2020.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002473-95.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAINAN RODRIGUES SILVA - CPF: 061.154.721-05 (APELANTE), ANA LIDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 266.837.251-87 (ADVOGADO), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS - CPF: 066.744.931-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MAURI ALBERTO MORESCO JUNIOR - CPF: 032.302.531-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA ASSIS DE LIMA - CPF: 030.832.981-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ROCHA MUNIZ - CPF: 054.708.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAINAN RODRIGUES SILVA - CPF: 061.154.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LIDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 266.837.251-87 (ADVOGADO), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002473-95.2020.8.11.0021

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, C/C O ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – ­ INVIABILIDADE – PROVAS BASTANTES QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO RÉU NO CRIME – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALINHADO ÀS DECLARAÇÕES DO CORRÉU – TROCA DE MENSAGENS COM A ADOLESCENTE A RESPEITO DO TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE DESPROPORCIONAL – REVISÃO DE OFÍCIO –
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 835.025/ES).

Inexistindo fundamento para elevar a pena-base em patamar diverso, o ajuste para 1/6 (um sexto) mostra-se proporcional, ante as especificidades do caso concreto.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002473-95.2020.8.11.0021

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos Vinicius Santos de Jesus, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime fechado, e 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa, por infração ao art. 33, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas com participação de adolescente).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido “
por estar provado que [...] não concorreu para a infração (tráfico de drogas) ou por inexistir prova de ter concorrido para o suposto crime
” (sic); 2) é caso de isentá-lo do “
pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros [...] e da presunção legal estabelecida para a pessoa natural
” (sic) (Id. 178592186 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
178592198 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
183532686 - pág. 1-37).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002473-95.2020.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Marcos Vinicius Santos de Jesus e a Rainan Rodrigues Silva os crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menor, em razão dos seguintes fatos:

Consta do inquérito policial que, no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 13h00, na via pública, nesta cidade de Água Boa/MT, os denunciados Rainan Rodrigues Silva e Marcos Vinicius Santos de Jesus

traziam consigo substância entorpecente, capaz de causar dependência física ou psíquica, na proporção de 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 95g (noventa e cinco gramas) e 01 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 12g (doze gramas), com o intuito de entregar, conforme Boletim de Ocorrência Policial, págs. 05/09, Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, págs. 13/21, Auto de Exibição e Apreensão pág. 27.

Consta também que, no contexto fático supra narrado, os denunciados corromperam a adolescente Alana Julia Assis de Lima, com quatorze anos, na época dos fatos, (nascida em 31/10/2005), com eles praticando infração penal.

Revela o caderno investigativo que, na data e hora supramencionadas, a guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo Bairro Universitário, ocasião em que receberam denúncia, via Copom, informando a comercialização de entorpecentes em uma residência, sendo que, ao se deslocarem ao local, que é residência de Marcos Vinicius, avistaram Rainan

e Alana saindo de referida casa e embarcando em uma motocicleta (Yamaha YBR 125, placa OBC-9463) e, ao perceberem a presença policial, dispensaram no chão uma sacola contendo a droga apreendida.

Infere-se do inquérito que, no dia anterior aos fatos, Marcos Vinicius e Alana trocaram mensagens negociando o entorpecente, em que Marcos Vinicius

diz: “chegou o chá” e Alana responde: “vou aí”, consoante Relatório de Análise de Degravação Telefônica, de fls. 151/155.

[...]

(Id.
178589939 - pág. 1-3).

Rainan Rodrigues Silva foi condenado somente pelo crime do art. 244-B do ECA e não recorreu (Id.
178592188 - pág. 1), enquanto Marcos foi absolvido desse ilícito (Id. 178589978 - pág. 2).

A natureza nociva das substâncias apreendidas encontra-se atestada no laudo pericial n.
310.2.04.2020.009989-01, que apresentou resultado positivo para cocaína e maconha (
Id. 178589932 - pág. 13-21).

Na fase inquisitorial, o PM Mauri Alberto Moresco Junior descreveu a ação policial, nos seguintes termos:

Q
ue a equipe da Força Tática encontrava-se em patrulhamento pelo Bairro Universitário quando receberam uma denúncia, via COPOM, onde relatou que no final da Rua BC 4, em uma residência sem muro, a casa estava sendo utilizada como local de comercialização de entorpecente;
Que a equipe deslocou até o local e deparou com dois suspeitos saindo da residência e embarcando em uma motocicleta Yamaha YBR 125, de placa OBC-9463
;
Que os suspeitos, ao perceberem que seriam abordados, jogaram no chão uma sacola contendo os materiais apreendidos;
Que ao serem perguntados sobre o que fariam com os entorpecentes encontrados em suas posses, eles informaram que receberiam a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para realizar o transporte desse material do Bairro Universitário até o Bairro Primavera com a motocicleta acima citada; Que após a abordagem foi realizado o adentramento na residência onde os suspeitos estavam, mas nada de ilícito foi encontrado no local

[...]
(Id.
178589932 - pág. 31-32).

O relato de José Mateus Rocha Muniz
foi
no mesmo sentido (Id.
178589932 - pág. 31-32).

Na delegacia de polícia, Rainan Rodrigues Silva (Id.178589932 - pág. 37-41) e Ana Julia Assis Lima (Id. 178589932 - pág. 67-69) permaneceram em silêncio.

Marcos Vinicius Santos de Jesus negou o cometimento do crime dizendo que “
Rainan e Alana foram presos na rua de sua casa [...], que não sabe o porque os policiais conduziram Alana e Rainan para sua residência, pois não conhece eles
” (sic). Afirmou ainda que no dia anterior a PM esteve em sua residência e nada de ilícito encontrou (Id. 178589932 - pág. 115-119).

Na instrução processual, O PM Mauri Alberto Moresco Junior confirmou as circunstâncias do flagrante
:

MP: [...] o senhor recorda dos fatos?

T:
Doutor, me recordo um pouco sim, consegue me ouvir?

MP:
Consigo, consigo sim.

T:
Me recordo, minha tela travou aqui, mas eu me recordo um pouco sim.

MP:
Tá joia, então, vamos lá, fala o que o senhor se recorda e depois eu faço as perguntas complementares.

T:
Tá, a gente estava em patrulhamento na cidade, teve essa denúncia,
a gente chegou lá na casa e os dois estavam na moto em frente à residência, aí foi efetuada a abordagem
, e
u não me lembro se estava com ele ou se estava com ela a droga, mas foi achado uma porção de entorpecente com eles
.

[problemas com a conexão]

MP:
[...] retomando, eu havia lido a denúncia crime para o senhor, quando o senhor disse que a guarnição se aproximou e viu que eles estavam saindo os dois juntos, a menor de idade chamada Alana e o outro quem é, o Rainan, é isso, o Rainan é esse que está com a advogada ou o que tá preso?

T: Que está com a advogada.

MP: Tá joia, eles estavam saindo da casa do Marcos Vinícius, que é esse que tá preso?

T: Sim senhor, eles estavam na porta da casa; se não me engano, o Rainan estava em cima de uma moto.

MP: E aí, o que aconteceu?

T: A gente abordou, viu que tinha a droga e como estava já em flagrante delito, a gente adentrou... agora eu não me lembro se o Marcos Vinícius estava na casa ou se ele fugiu, eu não me recordo
.

MP: Tá certo, só mais um instante, eles jogaram no chão a droga quando foram abordados [...], foi isso?

T: Foi, eles dispersaram do lado assim, em um saquinho de mercado, aquele saquinho, saco plástico.

MP: Quando os senhores chegaram lá, eles estavam saindo da casa do Marcos, é isso?

T: Sim senhor, estavam saindo da casa do Marcos, tanto que eles nem viram a gente, porque a casa do Marcos é bem perto da esquina, a gente virou a esquina e já estava em cima, bem perto
.

MP: O senhor mencionou que no local da residência nada foi encontrado.

T: É isso que eu não me recordo, se o Marcos fugiu ou se a gente encontrou ele na residência, eu não me lembro, isso aí eu vou ficar devendo para o senhor, eu não lembro.

[...]

Defesa de Marcos: Você chegou a encontrar algum entorpecente na casa do Marcos, com o Marcos?

T: Não senhor, dentro da casa nada foi encontrado.

Defesa de Marcos: No dia anterior, nos autos tem essa informação que no dia anterior a esse fato a Polícia Militar ingressou na casa do Marcos para ver se tinha algum entorpecente e também não achou, nesse dia anterior, você entrou lá na casa dele também ou não?

T: Não, no dia anterior eu não participei.

Defesa de Marcos: Não participou, quando os dois saíram, quando a Alana e o Rainan saíram, que vocês pegaram eles, eles estavam na rua ou eles estavam na calçada ou na casa do?

T: Doutor, o Rainan, se não errei o nome, se não me engano, estava na moto e a Alana estava chegando de dentro da casa.

Defesa de Marcos: Chegando ou saindo?

T: A casa lá não tem nada, então ela estava chegando... saindo da casa, perdão, para chegar na moto, estava chegando na moto,
colocando o capacete
.

Defesa de Marcos:
Tá, vocês decidiram prender o Marcos por que presumiu que ela tirou esse entorpecente de lá da casa?

T
:
Eu não me lembro se o Marcos fugiu ou a gente prendeu ele na casa, isso eu não me recordo, perdão, eu não me recordo.

Defesa de Marcos:
Aqui nos autos está falando que vocês prenderam ele na casa dele mesmo, que ele não fugiu não.

T
:Tá, é
que eu não lembro se ele fugiu ou se estava na casa.

Defesa de Marcos:
Tá, mas com o Marcos não foi encontrado nada não?

T:
Encontrado lá perto da moto, onde estava o Rainan, se não me engano, e a Alana.

Defesa de Marcos:
Mas o entorpecente foi encontrado com quem?

T:
Foi encontrado próximo a moto.

Defesa de Marcos:
E a moto era de quem?

T:
A moto é do Rainan.

[...]

Defesa de Rainan: [...]
gostaria de saber quando o senhor abordou o Rainan e a Alana, o senhor procurou para quem onde estava a droga, o senhor presumiu que havia uma droga ali?

T: Foi dispensado, quando a gente abriu o pacotinho era droga
.

Defesa de Rainan: Tá, mas
estava numa sacola aonde?

T:
Como assim, não entendi, uma sacola onde?

Defesa de Rainan:
Foi jogado fora?

T: Ela dispersou, pegou e jogou no chão, a hora que viu a abordagem, mão na cabeça eles jogaram no chão
.

Defesa de Rainan:
Sim, mas quem jogou no chão?

T: A Alana, ela que estava com a droga, o Rainan estava dirigindo a moto, estava na frente
.

Defesa de Rainan:
Certo, o senhor já conhecia a Alana como traficante?

T:
Não.

Defesa de Rainan:
Ela já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas?

T:
Eu nunca prendi, que eu me lembre, nunca prendi ela, eu não lembro nem do rosto dela, para te falar a verdade.

[...]

Juiz: [...] você disse que não se recorda se o acusado Marcos Vinicius, não se recorda se ele foi localizado pela polícia dentro da casa dele ou na rua, é isso?

T: Não me recordo, mas a Alana saiu com a droga de dentro da casa.

[...]

Juiz: O outro acusado, o Rainan, esse juntamente com a menor foi preso e a menor apreendida [...]?

T: Sim senhor.

Juiz: [...], mas e o Marcos Vinicius, posteriormente ele foi preso em flagrante também ou não, não teve isso?

T: Ele foi preso, isso que estou falando para o senhor, ele foi preso, mas eu não lembro se ele foi preso na casa ou se ele fugiu e a gente pegou posteriormente, mas ele foi preso sim,
porque a droga veio de dentro da casa dele, então a gente prendeu ele junto
.

[...]

Juiz:
[...] o senhor lembra que o senhor chegou lá e a menor ia saindo da casa [...] e quando viu a abordagem, a menor dispensou a droga?

T: Sim, a
menor dispensou a droga, o rapaz estava na moto e a gente chegou e entrou na casa que ela estava vindo com a droga
, agora não lembro se o Marcos [...] estava lá dentro, essa que é a questão, eu não lembro [...].

Juiz:
Vocês foram lá porque [...], tinha denúncia anônima de que naquela residência estava ocorrendo tráfico?

T: Aquela residência já é costumeira de ter tráfico lá naquela residência, então teve a denúncia: “tem uma moto parada aqui na frente e eles estão traficando”, quando a gente chegou lá, a Alana estava saindo
.

Juiz
Estava saindo e achou a droga, mas dentro da residência não foi localizado nenhuma droga?

T:
Não, que eu me lembre não.

Juiz:
Nem balança de precisão, nada?

T:
Que eu me lembre, não Doutor.

Juiz:
Tá bom, nada de ilícito lá, né?

T:
Que eu me lembre, não.

[...]

(Id.
178589982 - pág. 1 a 178589987 - pág. 1).

Este é o depoimento do PM Mateus Rocha
Muniz
:

[...]

MP:
No depoimento que você prestou na polícia, o senhor relatou que quando chegou no local se deparou com dois suspeitos saindo de uma determinada residência e embarcando numa motocicleta, o senhor está vendo esse... era um homem e uma mulher que estavam embarcando, o senhor lembra?

T:
Sim senhor.

MP:
Quais dos dois réus que o senhor está enxergando aqui hoje que estava na motocicleta?

T:
Acho que o rapaz de baixo.

MP:
O de cinza ou o de laranja?

T:
O de cinza.

MP:
Tá, estava ele e a menor?

T:
Sim senhor.

MP:
Aí eles foram abordados e jogaram... eles jogaram a sacola quando iam ser abordados ou foram abordados e soltaram a sacolas, como é que foi que estavam as drogas?

T:
Eu não me recordo muito bem desse fato.

MP: Tá, o
dono da residência de onde eles estavam saindo, que é o Senhor Marcos, ele foi capturado como, ele estava lá no momento, ele escapou, como é que foi, o senhor lembra?

T:
Também não me recordo, não me recordo Excelência.

[.
..]

MP: Na delegacia, o senhor falou que eles receberiam uma quantia em dinheiro para realizar o transporte da droga do Universitário até o Bairro Primavera, o senhor lembra disso?

T: Sim, sim senhor, lembro
.

MP De qualquer forma, considerando o decurso do tempo, o senhor confirma todas as declarações que o senhor já prestou em sede policial?

T: Do que eu prestei?

MP: Sim.

T: Sim senhor.

[...]

Defesa de Rainan: [...]o senhor lembra de muita pouca coisa, mas o senhor lembra se já deteve a Alana em outras apreensões, teve apreensão da Alana sem ser nesse caso?

T: Não me recordo, não estou me recordando.

Defesa de Rainan: Quem foi que disse onde a droga estava jogada, foi qual deles?

T: Também não me recordo.

[...]

Juiz: Policial, é natural não se recordar, já temos aí um ano e meio, né?

M: Sim senhor.

Juiz: Você tem ocorrências policiais todos os dias, são muitas ocorrências pra atender, mas, assim, eu só queria perguntar se o senhor toda vez que presta um depoimento na delegacia, o senhor tem costume de ler o depoimento lá na delegacia antes de assinar, assim, para ver se está correto o que o escrivão escreveu lá ou o senhor assina?

T: Isso, no dia, né?, no dia, só que aí eu costumo ler o boletim antes, para tentar...

Juiz: Eu digo assim, se o senhor assinou esse documento lá, é por que o senhor no dia concordou com o que estava escrito, apesar do senhor não se lembrar hoje, ou o senhor pode ter assinado esse documento sem ler e o escrivão colocou coisa que não é verdade lá?

T: Não, no dia sim, no dia eu li e concordei, aí nessa questão como passou tempo não tive acesso. [...]

(Id.
178589979 - Pág. 1 a 178589981 - pág. 1).

A adolescente Alana Julia Assis de Lima sustentou que: 1) foi ‘presa’ e liberada, mas “não se lembra dos fatos, porque faz tempo”; 2) nunca pegou drogas com o Marcos, pois não o conhece; 3) não foi à casa dele naquele dia; 4) o entorpecente apreendido era para seu consumo; 5) “não tinha conversa de tráfico em seu celular”; 6) “não tem envolvimento (no tráfico) com nenhum dos dois réus” (Id. 178589988 - pág. 1 a 178589991 - pág. 1).

As testemunhas arroladas pela defesa de Rainan – Eliane Carmem Roberto (Id. 178589992 - pág. 1 a 178589993 - pág. 1), Heronidas Silveria Junior (Id. 178589994 - pág. 1-178589995 - pág. 1) e Samanta Aparecida Fagundes (Id. 178589996 - pág. 1) – foram apenas abonatórias.

O interrogatório judicial de Rainan Rodrigues Silva foi esclarecedor:

Juiz: [...] esses fatos são verdadeiros?

R: Olha doutor,
a verdade é o seguinte, o meu contato com esse pessoal era realmente para meu uso próprio, eu jamais, em momento algum, cheguei a traficar drogas, na verdade, nem cheguei a ter visto esse rapaz que está sendo ‘arrolado’ também como réu, vamos falar assim, não tinha chegado a ver ele pessoalmente, realmente o que aconteceu é isso, pegava para meu uso próprio realmente quando eu estava fazendo a utilização de entorpecentes, isso é fato, isso realmente estava acontecendo
.

Juiz:
Nesse dia você levou a Alana lá na casa?

R:
Nesse dia, na verdade o que aconteceu, nós
fomos buscar para mim usar, na verdade
, o que aconteceu foi isso, não lembro especificadamente do horário, de como aconteceu,
mas a única coisa que eu me recordo até então é que chegou a viatura e nos abordou
, a partir de então eu não me lembro exatamente com todas as palavras o que aconteceu.

Juiz:
Então você nega que tenha cometido o crime de tráfico de drogas, é isso?

R:
Nego, porque eu nunca vendi drogas na minha vida, jamais, eu usava.

Juiz: Tá.

R: Até porque também eu sempre tive uma renda muito boa, foi um fato ruim que aconteceu, sempre tive trabalho, sempre tive meu próprio dinheiro também, sempre do meu trabalho, nunca fiquei sem trabalhar, não gosto de ficar sem trabalho também, isso não faz parte da minha índole, da minha pessoa, inclusive eu sou uma pessoa vastamente conhecida na cidade também.

Juiz:
Aí você disse que foi lá porque você ia buscar droga para o seu uso, né?

R:
Isso.

Juiz: Hein?

R: É, no caso, quando eu estava voltando, eu não sei a quantidade que tinha, só foi me passado que ia pegar cinquenta reais de droga para mim e eu fui lá buscar, apenas isso, ia pegar cinquenta reais para mim, que era para o meu uso, que sempre que eu usava, eu usava nessa faixa, sempre cinquenta reais, nunca mais que isso.

Juiz: E você comprou a droga de quem?

R: Quando eu pegava, tinha vários contatos, eu nem lembro nome de ninguém.

[...]

Juiz: Nesse dia que você foi preso [...]?

R: Não lembro.

Juiz: Você disse que levou a Alana lá na casa do Marcos Vinícius para buscar droga para você usar, não é isso que você falou?

R: Sim, na verdade, eu fui lá para levar ela, para que ela me oferecesse cinquenta reais, foi isso, eu fui lá levá-la para que ela me me oferecesse os cinquenta reais para meu uso, que era o que acontecia.

Juiz: Ela te ofereceu drogas [...]?

R: Ela só pediu para mim levar ela, eu nem sabia que era lá também na verdade, aí ela me ofereceu cinquenta reais para mim levar ela, para a gente ir nesse determinado local e era isso, até então eu nem estava sabendo o que estava acontecendo, inclusive foi um susto para mim muito grande.

Juiz: Espera aí, não entendi, ela te ofereceu cinquenta reais para você fazer o frete, para você levar ela [...]?

R: Ela pediu pra mim dar uma carona para ela só e ela ia me dar cinquenta reais em droga, que era a droga que eu utilizava na época
.

Juiz: Você levaria ela lá e depois deixaria ela onde?

R: Não, a gente ia lá e ela ia ficar nesse lugar, nem sabia até então que era nesse lugar.

Juiz: Sim, ela teria te perguntado se você levaria ela em determinado lugar?

R: Isso.

Juiz E trazido ela de volta, em troca ela te daria cinquenta reais em droga por esse frete aí?

R: Exatamente.

Juiz: Pela carona?

R: Isso.

Juiz: Ela falou o que ela ia fazer nesse determinado lugar?

R: Não me falou nada a respeito disso, inclusive nesse dia eu estava até em um aniversário de um amigo meu, jamais se eu soubesse que era para isso, eu não teria ido, eu nunca fiz isso.

Juiz: Você conhecia ela de onde?

R: Então, na verdade a gente conheceu em festa, só que eu não tinha amizade com ela, eu saía muito para festa e a gente quando se encontrava eram nesses ambientes também, nada de nenhum contato... por exemplo, de visitar, essas coisas assim não ocorriam, até porque eu sempre fui muito ocupado também, eu nunca tive tanto esse tempo assim.

Juiz: Pois é, como é que e ela sabia que você usava droga para ter essa intimidade para te oferecer?

R: Então, provavelmente porque todo mundo sabe, esse pessoal que vende droga eles sabem provavelmente, com certeza, uma pessoa que tá comprando, claro que eles vão saber, né?, eu estava utilizando muito nessa época, eu sempre usava.

Juiz: Você disse que estava tendo um aniversário de um amigo que você falou?

R: Isso.

Juiz: É?

T: Nós ‘tinha’ até pedido uma pizza, se não me engano, era alguma coisa assim.

Juiz: Hã?

R: Nós tínhamos até pedido alguma coisa para a gente comer, alguma coisa assim, eu não recordo especificadamente de todos os detalhes.

Juiz: Uma hora da tarde?

R: Sim, estava eu e ele na casa dele, nós estávamos só nós dois, porque... não sei se pode falar, mas nós tínhamos... nós dois ficávamos, vamos falar assim, tínhamos um relacionamento, vamos dizer assim, e estávamos nós dois juntos até então.

Juiz: Era uma quarta-feira?

R: Isso, exatamente [...].

Juiz: Na quarta-feira, estou vendo aqui.

R: Sim.

Juiz: Ele também não trabalhava?

R: Oi?

Juiz: Ele também não trabalhava, para estar em casa [...]?

R: [...] ele sempre trabalhou sim, ele fazia asfalto.

[...]

MP: Rainan, até porque tem aqui conversas telefônicas em um relatório e eu estava lendo aqui os diálogos, de fato o senhor parece estar mais interessado no consumo.

R: Isso.

MP: Agora eu quero entender uma coisa, quero entender uma coisa, naquele dia como foi exatamente a sua conversa com a Alana?

R: Doutor, eu queria muito poder te responder isso esclarecidamente, mas não tenho como me lembrar, tem muito tempo, eu queria muito poder ser mais preciso.

MP: Vamos lá?

R:
Você fala em relação a abordagem, porque essa parte eu me recordo especificadamente.

MP:
Ok, isso eu quero saber também, quero primeiro saber o seguinte, o trato era o seguinte, ela ia te levar lá?

R:
Isso.

MP:
O senhor ia dar carona para ela, em troca dessa carona ela ia te retornar cinquenta reais em maconha, é isso?

R:
Isso.

MP:
Tá, daí vocês iam para onde?

R:
Eu ia embora para minha casa, para a casa do Igor, que é onde eu estava, não sei se pode falar o nome da pessoa com quem eu estava.

MP:
O senhor não estava indo dali para o Parque Primavera, não?

R:
Não, de forma alguma, eu estava perto [...], que fica no Operário, eu estava na casa do Igor, na casa dessa pessoa que eu falei para o senhor que eu tinha um relacionamento na época então.

MP:
E aí a tua conversa com ela foi então para ela te levar até ali, ela iria te fornecer esses cinquenta reais em maconha, o senhor sabia quem mora lá na casa?

R:
Não, nem sabia que a gente estava indo para esse determinado local.

MP:
Tá, me dá um instante.

R:
Não sabia que era no Universitário o local.

[...]

MP:
Tá, aí vocês chegaram lá,
a Alana entrou na casa?

R: Sim
.

MP:
Saiu com as drogas?

R: Não me recordo se era droga ou não, eu deduziria, mas não tenho como falar se era ou não, porque eu fiquei na moto
.

MP: Tá, vamos lá
Rainan, você ficou na moto, mas você não foi lá para buscar?

R:
É o que eu estou dizendo para o senhor, mas eu não sei a quantidade, se ela estava ou não com mais droga, até então eu estava esperando o que eu fui buscar, que era os meus cinquenta reais, certo?, não sabia de quantidade, nada disso em relação a isso.

MP:
Tá, e aí ela entrou lá dentro sem as drogas e saiu de lá de dentro com as drogas, é isso?

R:
Provavelmente, não tem como eu falar concretamente
.

MP:
Quando o senhor foi até lá com ela, ela já estava com a maconha?

R: Suponho, e
la tinha uma sacola, não tenho como saber se estava ou não.

MP:
Vamos lá, vamos lá, se ela estava com a droga antes do senhor sair da festa, para que o senhor teria ido até lá para buscar cinquenta reais de maconha?

R:
Eu não sei o que ela foi fazer lá, não tenho completamente.

MP:
Aí então a conversa se complica para o senhor, porque veja, eu estou indo pela versão do senhor...

R:
Sim.

MP:
O acordo do senhor era dar uma carona para ela e ela daria cinquenta reais de maconha em troca, correto?

R:
Hanram, sim.

MP:
Se ela já tivesse esses cinquenta reais em maconha, ela já não daria para o senhor?

R:
Sim.

MP:
Então ela foi lá, entrou na casa e da casa ela saiu com maconha?

R:
Deve ter sido
.

MP:
Ok, o senhor viu o dono da casa, o Senhor Marcos [...]?

R:
Não, porque até os policiais podem confirmar, eu não cheguei a entrar na casa.

MP:
O senhor viu o momento em que ele abriu a porta?

R:
Não, eu fiquei na moto, eu fiquei na frente, a rua é assim e eu fiquei na frente, eu fiquei na moto.

MP:
Mas o senhor não viu ela entrando na casa?

R:
Não,
eu vi o momento que ela entrou, mas eu não sei quem que abriu a porta
, quem que estava lá, porque eu não entrei, foi muito rápido isso, inclusive quando ela estava retornando, a viatura já estava lá na frente praticamente
.

[.
..]

MP:
Só mais uma pergunta, perdão, só mais uma pergunta, o senhor falou que lembra do momento da abordagem, no momento da abordagem quem respondeu às perguntas dos policiais foi o senhor ou foi a Alana?

R:
Olha, os policiais me deixaram de lado, fiquei com um policial e eles entraram na casa com a Alana, eu fiquei lá fora durante todo o momento, isso os policiais podem confirmar, eles não me perguntaram nada em relação a droga, somente para a Alana.

[...]

Defesa de Rainan:
Eu gostaria de saber só se você já tinha conhecimento que a menor traficava, ela fornecia drogas para você e outras pessoas?

R:
Sim, mais ou menos ela passou o contato no caso quando eu estava utilizando na época.

Defesa de Rainan:
Era ela que passava o contato para você dos outros que vendiam também?

R:
Sim.

[...]

Defesa de Marcos:
Você conhece o Marcos?

R:
Não.

Defesa de Marcos:
Você sabe me dizer se o Marcos vende ou vendeu algum entorpecente [...], você chegou a ver?

R:
Não.

Defesa de Marcos:
Tinha alguma droga dentro da casa do Marcos, sabe me dizer, você viu?

R:
Eu não sei, porque eu não cheguei a entrar na casa, na residência.

Defesa de Marcos:
Quando a polícia abordou vocês, a droga estava com a Alana?

R:
É, sim, no caso, estava com ela sim.

Defesa de Marcos:
Tá, você sabe me dizer se essa droga já estava com ela, onde que ela pegou ou você não se lembra?

R:
Não consigo dizer. [...]

(Id.

178589997 - Pág. 1 a 178590011 - pág. 1­).

A sua vez, Marcos Vinicius negou a prática delitiva, dizendo que: 1) a denúncia é falsa, pois “não tem nada a ver com isso aí não”; 2) “é perseguido pelos policiais militares, que disseram que lhe mataria, porque a família da vítima que morreu no assaltou que praticou ano de 2015, quando era ‘de menor’, ofereceu R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por sua cabeça”; 3) Alana não estava em sua casa no dia dos fatos; 4) correu quando a polícia chegou, porque “estava fumando maconha” e, como usava tornozeleira, “ficou com medo de dar quebra”; 5) as mensagens no celular de Alana foram uma armação da polícia, “que criou um WhatsApp falso para lhe incriminar”; 6) não conhece Alana, nem Rainan e não teve nenhuma conversa com eles;7) também é perseguido pela Polícia Civil, que “quer lhe jogar tudo o que acontece na cidade” (
Id.
178592151 - pág. 1 a 178592164 - pág. 1).

O pedido de absolvição não prospera.

Conforme restou apurado, após receber denúncia de tráfico de drogas no endereço de Marcos Vinicius, a polícia se deslocou para o local e se deparou com Alana saindo da residência dele e Rainan em uma motocicleta, estacionado em frente.

Ao perceber a presença da viatura, a adolescente dispensou a sacola que trazia, onde foi encontrada
uma porção de maconha, pesando 95,056g (noventa e cinco gramas e cinquenta e seis decigramas) e outra de cocaína, pesando 12,297g (doze grama e duzentos e noventa e sete decigramas).

Por conta disso, a moradia foi revistada; contudo, nada de ilícito foi localizado.

A respeito do flagrante, Mauri Alberto Moresco Junior
explicou para o Promotor de Justiça: “
a gente estava em patrulhamento na cidade, teve essa denúncia,
a gente chegou lá na casa e os dois estavam na moto em frente à residência, aí foi efetuada a abordagem
”.

De acordo com o policial, quando se aproximaram, Alana “
estava chegando... saindo da casa [...] para chegar na moto, estava chegando na moto,
colocando o capacete
”
e dispensou a sacola, sendo que
“
quando a gente abriu o pacotinho era droga
”.

Apesar de não se recordar dos detalhes da ocorrência, Mateus Rocha Muniz ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, oportunidade em que confirmou que se deparou com Alana saindo da residência indicada na denúncia, e que na sacola dispensada por ela havia drogas.

O interrogatório judicial de Rainan Rodrigues Silva
se agrega aos elementos de convicção angariados.

Em que pese o nítido propósito de amenizar a situação, certo é que o corréu admitiu que, naquele dia, deu ‘carona’ para Alana até a residência de Marcos para buscar R$ 50,00 (cinquenta reais) de maconha para seu uso.

Ele inclusive garantiu que visualizou o momento em que Alana ingressou na residência e que foram presos assim que que ela saiu do local.

De se consignar que o depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, o relato deles constitui prova idônea para a condenação criminal.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...]Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Os dados obtidos no telefone de Alana corroboram o envolvimento do recorrente na empreitada criminosa.

Ao examinar o conteúdo, os investigadores encontraram mensagens entre ela e Marcos Vinicius, identificado pela alcunha de Coringuinha, no dia 7-9-2020 (dois dias antes do flagrante), negociando drogas,
verbis
:

Alana: Vc num vende 50 de braun pra mim, amanhã te pago cedo.

Marcos: Não tenho brau, o meu não cantou [...]

Alana: Vou ver quem tá ntv pra fazer esse corre para mim

[...]

Marcos: Se eu tivesse dava certo.

No dia seguinte (8-9-2020), Marcos avisa Alana que “
chegou o chá
”, e ela responde: “
vou passar aí
”.

Pouco depois, eles conversam novamente e Marcos informa Alana que a polícia esteve na casa dele e ela diz: “
ainda bem que não fui aí kkkk
”.

Além disso, ela enviou a Marcos o seguinte áudio: “
se é loco... polícia entrou no seu barraco aí, tem como eu ir pra ir não moço, acha outra lojinha, outra casa
” e ainda afirma que o local “
é torrada
”, ou seja, conhecido da polícia.

Na sequência, Marcos diz a Alana que vai “
alugar um barraco aí em baixo
” e a convida para ‘trabalhar’ com ele (Id. 178589932 - pág. 139- 156).

Além de comprovar a participação de ambos no comércio de sustâncias ilícitas, a camaradagem que se constata na troca de mensagens entre eles refuta a alegação de que não se conheciam.

Além do mais, as escusas apresentadas por Marcos em juízo não autorizam a absolvição pretendida.

Conquanto insista que tudo não passou de armação de polícia, que, segundo ele, ‘criou um ‘WhatsApp falso, com seu nome e fotografia’, e mandou as mensagens para Alana com a ‘finalidade de incriminá-lo’, não se produziu uma única prova nesse sentido.

A história de que é ameaçado e perseguido pelos policiais militares e civis também não convence, especialmente porque nada a sustenta.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não isenta o réu do acontecido. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, diante de provas seguras da participação de Marcos Vinicius no tráfico, descabe a absolvição pretendida:

[...] Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão. [...]
(TJ/MT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. [...]
(TJ/MT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Embora não seja objeto do recurso, a dosimetria merece revisão.

Na primeira fase, a pena-base foi distanciada no mínimo legal, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu, demonstra reprovabilidade elevada e que extrapola ao tipo penal, tendo em vista a diversidade das drogas apreendidas (maconha e cocaína).
Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à personalidade, não existem elementos que permitam o reconhecimento e aplicação dessa circunstância. Os motivos e as circunstâncias são próprios do crime. As consequências também são inerentes ao crime. Ao final, verifico que não há que se falar em comportamento da vítima.

Desse modo, na primeira fase, considerando a valoração pela diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína),
fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625

(seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
. [...]
(Id. 178589978 - pág. 3) (sem destaque no original).

De fato, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a quantidade, natureza e
diversidade
das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a conduta social do agente” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 835.025/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Contudo, diante das especificidades do caso em exame, notadamente a inexpressividade dos entorpecentes apreendidos – pouco mais de 10g (dez gramas) de cocaína e, aproximadamente, 95g (noventa e cinco) gramas de maconha – o acréscimo mostra-se desproporcional.

Assim, na carência de outros motivos que justifiquem patamar diverso, ajustou-o para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, recrudesço a pena-base em 1/6 (um sexto) – que equivale a 10 (dez) meses, e 83 (oitenta e três) dias-multa –, em razão da diversidade de drogas, de modo que a estabeleço em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase está presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), na fração de 1/6 (um sexto), que resulta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas (tráfico com envolvimento de adolescente), na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu justificam o regime fechado para o cumprimento da pena.

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o apelo; de ofício, ajusto a fração de acréscimo na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, a se cumprida no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023